Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716135-71.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. APELADO: ROSA MARIA DE CARVALHO SANTANA DECISÃO Trata-se de transação apresentada por Rosa Maria de Carvalho Santana e Ita Peças para Veículos Comércio e Serviços Ltda. para homologação (id 57380227). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. A Lei n. 14.063/2020 estimula o uso de assinaturas eletrônicas. O instrumento do acordo foi assinado eletronicamente pela Dra. Hidan de Almeida Teixeira (OAB/DF n. 48.841), representante de Rosa Maria de Carvalho Santana, e pelo Dr. Luiz Guilherme Porto de Toledo Santos (OAB/SP n. 155.531), representante de Ita Peças para Veículos Comércio e Serviços Ltda. A assinatura do Dr. Luiz Guilherme Porto de Toledo Santos ocorreu pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Os advogados receberam poderes para transigir (id 57131156 e 57133217). Ante o exposto, homologo o acordo e resolvo o mérito nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea b, e 932, inc. I, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado. As partes renunciaram ao prazo recursal. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 1o de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator